Tribunal: TJMT
Processo: 0033612-95.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033612-95.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ EDWIGES BATISTA - CPF: 007.337.761-91 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), ESTEVINA ROSA DALTRO - CPF: 328.379.841-91 (EMBARGANTE), OCUPANTE DO IMOVEL (EMBARGADO), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ANA TEREZA SILVA DE MELO - CPF: 080.809.501-30 (EMBARGADO), ESTEVINA ROSA DALTRO - CPF: 328.379.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0033612-95.2015.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FIM ESPEFICIO DE PREQUESTIONAMENTO –

APELAÇÃO – AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL – IMÓVEL ADQUIRIDO DA ANTIGA COHAB – DISCUSSÃO SOBRE A REALIDADE FÍSICA DE IMÓVEIS – IMÓ EL OBEOT DA LIDE QUE SEQUER FOI MATRICULADO – QUESTÕES, CUJA SOLUÇÃO, FOGE AO ESPAÇO RESERVADO PARA ESTA MODALIDADE DE AÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
FIM ESPECÍFICO DE PRE-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A solução de discussões sobre a realidade física de imóveis, aliado ao fato do imóvel objeto da lide sequer ter sido matriculado, fogem ao espaço reservado para este tipo de ação, que, inclusive, pressupõe a existência de imóvel já matriculado, embora com vícios no seu registro.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade,contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0033612-95.2015.8.11.0041

Embargante:
Luiz Edwiges Batista

Embargado:
Ana Tereza silva de Melo

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com fim especifica de prequestionamento
opostos por
Luiz Edwiges Batista
contra acórdão
que à unanimidade desproveu
sua Apelação nº 0033612-95.2015.811.0041, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL – IMÓVEL ADQUIRIDO DA ANTIGA COHAB –

DISCUSSÃO SOBRE A REALIDADE FÍSICA DE IMÓVEIS – IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE SEQUER FOI MATRICULADO – QUESTÕES, CUJA SOLUÇÃO, FOGE AO ESPAÇO RESERVADO PARA ESTA MODALIDADE DE AÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A solução de discussões sobre a realidade física de imóveis, aliado ao fato do imóvel objeto da lide sequer ter sido matriculado, fogem ao espaço reservado para este tipo de ação, que, inclusive, pressupõe a existência de imóvel já matriculado, embora com vícios no seu registro
.”

Após discorrer sobre a matéria fático-processual, sustenta que o acórdão não aplicou corretamente a regra do art. 212 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registro Público).

Ao final pede o provimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0033612-95.2015.8.11.0041

Embargante:
Luiz Edwiges Batista

Embargado:
Ana Tereza silva de Melo

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com fim especifica de prequestionamento
opostos por
Luiz Edwiges Batista
contra acórdão
que à unanimidade desproveu
sua Apelação nº 0033612-95.2015.811.0041, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL – IMÓVEL ADQUIRIDO DA ANTIGA COHAB –

DISCUSSÃO SOBRE A REALIDADE FÍSICA DE IMÓVEIS – IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE SEQUER FOI MATRICULADO – QUESTÕES, CUJA SOLUÇÃO, FOGE AO ESPAÇO RESERVADO PARA ESTA MODALIDADE DE AÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A solução de discussões sobre a realidade física de imóveis, aliado ao fato do imóvel objeto da lide sequer ter sido matriculado, fogem ao espaço reservado para este tipo de ação, que, inclusive, pressupõe a existência de imóvel já matriculado, embora com vícios no seu registro
.”

Trata-se de Embargos de Declaração, sem apontar vício e com fim específico de prequestionamento para ingresso na instância superior.

O Colegiado ao analisar a Apelação interposta pelo agora embargante de declaração,
concluiu ser caso de desprovimento do referido recurso e de mantença da sentença que julgou improcedente a

Ação de

Retificação de Registro de Imóvel proposta
por
Luiz Edwiges Batista
, agravante e agora embargante de declaração.

E a conclusão dada pelo Colegiado foi a de que “
O quadro fático-jurídico revela que o autor apelante não conseguiu demonstrar que tanto um como o outro imóvel, ou seja, tanto o que lhe diz pertencer, como aquele registrado no nome da terceira interessada Estevina Daltro, tenham origem comum ao ponto de vista registral ou, ainda, de eventual área remanescente.
”

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de autorizar
a retificação do registro do imóvel de propriedade do autor apelante (casa 15, Quadra 16, Rua 27, do Conjunto Habitacional CPA II, Cuiabá), que alegou ter ficado impedido de lavrar a matrícula, que em razão de erro material no registro primitivo do imóvel foi registrado em nome de Ana Tereza Silva de Melo
.

Verifica-se pelos documentos que instruíram a ação que o autor não conseguiu proceder com a matrícula do seu imóvel, adquirido da extinta COAHB, porquanto o CRI o alertou de que já havia registro em nome de outra pessoa, a saber, Sra. Estevina Rosa Dalto.

Estevina Rosa Dalto, na condição de terceira interessada, ao manifestar no processo arguiu ter adquirido o imóvel e tê-lo matriculado regularmente, bem assim, que não há falar em retificação de seu registro.

O quadro fático-jurídico revela que o autor apelante não conseguiu demonstrar que tanto um como o outro imóvel, ou seja, tanto o que lhe diz pertencer, como aquele registrado no nome da terceira interessada Estevina Daltro, tenham origem comum ao ponto de vista registral ou, ainda, de eventual área remanescente.

A ação de Retificação de Registro tem por base o pressuposto de existência de um registro, entretanto, com os vícios constantes do art. 212 da Lei nº 6.015/73, a saber:

“
Art. 212. Se o registro ou a averbação
for omissa
,
imprecisa ou não exprimir a verdade
, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.”

(grifei).

No caso, o imóvel do autor apelante sequer tem registro.

A solução das questões de divergências advindas realidade física não comportam espaço para ser dirimidas nesta ação.

“
REGISTRO

PÚBLICO
. OFÍCIO IMOBILIÁRIO. CANCELAMENTO DE
MATRÍCULAS
.
SUPERPOSIÇÃO DE ÁREAS
. PEDIDO IMPUGNADO, COM OFERECIMENTO, INCLUSIVE, DE RECONVENÇÃO. PRETENSÃO EM ANULAR SENTENÇA DE USUCAPIÃO MOTIVADORA DA
MATRÍCULA
QUE DETERMINARIA O CANCELAMENTO DE OUTRAS. VIAS ORDINÁRIAS. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE
REGISTROS

PÚBLICOS. 1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA REQUERENTE, FACE À SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE.
2. A
RETIFICAÇÃO
TEM POR
FINALIDADE
REGULARIZAR SITUAÇÕES JÁ CONSOLIDADAS, COM BASE NOS TÍTULOS DE DOMÍNIO, SEM QUALQUER QUESTIONAMENTO POR PARTE DE OUTROS INTERESSADOS
.
QUANDO A INEXATIDÃO TEM POR OBJETO A REALIDADE FÍSICA DO IMÓVEL E NÃO A REALIDADE JURÍDICA DO TÍTULO, NÃO SE PODE COGITAR DE
RETIFICAÇÃO
OU DE CANCELAMENTO DE
MATRÍCULAS
, MORMENTE HAVENDO SUPERPOSIÇÃO DE ÁREAS
3. SENDO EVIDENTE A CONTROVÉRSIA TENDO OS IMPUGNANTES INCLUSIVE, BUSCANDO A NULIDADE DA
SENTENÇA PROFERIDA, NA AÇÃO DE USUCAPIÃO COM PEDIDO RECONVENCIONAL, ALIÁS, INCABÍVEL EM PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, A SOLUÇÃO DEVE SER BUSCADA NAS VIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 213, PAR-4, DA LEI N° 6015/73. 4. INCOMPETÊNCIA DA VARA DOS REGISTROS PÚBLICOS. 5. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.” (Apelação Cível, Nº 597055102, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tael João Selistre, Julgado em: 21-08-1997).

Posto isso,
nega-se provimento e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou improcedente esta Ação de Retificação de Registro de Imóvel.”
(grifo próprio).

Verifica-se ainda que ao opor estes Embargos de Declaração não foi arguido e nem demonstrados nenhum dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo com a decisão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015. 2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido,
o que sequer foi arguido
.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
)
(grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas ao dispositivo descrito pelo embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o acolhimento, notadamente pela fata de apontamento dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que à unanimidade

desproveu a Apelação nº
0033612-95.2015.811.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023